Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711948-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LAIRA DA CONCEICAO BRAULIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RESP 1.312.736/RS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."(REsp 1.312.736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 2. A Corte Superior, efetuou, excepcionalmente, a modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/ 2015) determinando que, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data julgamento do REsp. 1.312.736 – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido o recálculo do benefício, nas ações propostas na Justiça Comum, até a data do julgamento daquele repetitivo, como é o caso dos autos de origem, condicionando esse recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, certo é que a Colenda Corte não enfrentou, especificamente, o assunto afeto ao momento em que o levantamento dos valores, a título de horas extras, que foram considerados nos cálculos quando concedida a aposentadoria ao beneficiário, devam ser realizados, se na fase de conhecimento ou em liquidação de sentença. 4. Não há óbice para que tais valores, baseados em estudo técnico atuarial, sejam apurados ainda na fase de conhecimento, vez que possibilita a parte saber, de antemão, se terá interesse ou não em dar prosseguimento ao feito, diante do valor do aporte que deverá verter para recomposição das reservas matemáticas. 4.1 Ademais, tal procedimento tem o condão de assegurar o devido processo legal e a ampla defesa, evitando-se futura alegação de nulidade. 5. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 927, inciso III e §3o, do Código de Processo Civil, entendendo que a realização da perícia atuarial não deve ser feita na fase de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028